Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE REITERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. ANTERIOR DESPROVIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. INVIABILIDADE DA TURMA CRIMINAL SER REVISORA DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre três execuções penais, sob o entendimento de preclusão.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se é possível reapreciar o pedido de continuidade delitiva, já decido duas vezes pelo juízo de origem e uma vez por esta Turma Criminal; e (ii) avaliar se é possível promover a extensão do benefício da continuidade delitiva, reconhecida em favor daquele que foi corréu do agravante nas três ações penais em que se requer o benefício, conforme artigo 580 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Irreparável a decisão da autoridade judiciária da vara de execução penal que deixa de apreciar o terceiro pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, em razão de já tê-lo feito em duas oportunidades anteriores e encontra-se a questão preclusa.
4. O artigo 580 do Código de Processo Penal consagra norma processual penal que assegura tratamento isonômico aos corréus que se encontrem em idêntica situação jurídica, e um seja beneficiado em seu recurso. Trata-se de garantia fundada nos princípios da isonomia e da segurança jurídica, permitindo que os efeitos da decisão favorável se estendam aos demais, desde que não estejam baseados em motivos de caráter exclusivamente pessoal.
6. A extensão do benefício exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, e que a análise de pedido de extensão seja feita pelo órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.
7. No caso, embora respeitada a prevenção de órgão (Segunda Turma Criminal), a questão encontra peculiaridade que obsta a concessão da extensão do benefício. Isto porque, em momento anterior ao julgamento do recurso de agravo em execução no bojo do qual foi reconhecida, em favor do corréu, a continuidade delitiva dos três crimes (acórdão 1390597), esta mesma Segunda Turma Criminal havia julgado improcedente recurso de agravo em execução, interposto em favor do ora agravante, negando a continuidade delitiva (acórdão n. 1345851).
8. A extensão do benefício deferido no acórdão 1390597 significaria, por via reflexa, a alteração do julgado proferido no acórdão n. 1345851, ambos desta Segunda Turma Criminal, a qual, entretanto, não é instância revisora de seus próprios julgados.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.